Tribunal: TJSP
Processo: 2026772-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de rateio de taxas por associação de moradores. Matéria de competência de uma das C. Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I deste E. Tribunal. Não conhecimento do agravo com determinação de remessa dos autos à redistribuição.